Tribunal: TJES
Processo: 5001747-29.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001747-29.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DOMINGOS DOS SANTOS MOTA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TARIFAS C/C DANOS MORAIS. INDEFERIDA AJG. DETERMINAÇÃO CONFORME ID 77122 PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE REALIZADA. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA
.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.